Tribunal: TJDFT
Processo: 0734607-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734607-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEI DE FRANCA BARBOSA, CAMILA LEONHARDT AGRAVADO: ALBERTO VALDUGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RONEI DE FRANCA BARBOSA e CAMILA LEONHARDT, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra ALBERTO VALDUGA, pela qual revogou a penhora da remuneração auferida pelo agravado. Pelo que se apura dos autos, em razão de a credora não terem logrado êxito na localização de bens de propriedade do agravado com a finalidade de satisfação do crédito perseguido, os agravantes requereram a penhora mensal da verba salarial do devedor até o completo pagamento da dívida, pedido este que havia sido deferido, com a implementação da penhora, que restou revogada pela decisão agravada. Sustentam os recorrentes, em síntese, que a impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC não é absoluta, devendo ser interpretada conforme sua finalidade e em consonância com os princípios que regem o ordenamento jurídico, especialmente o direito do credor à satisfação do crédito. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no 1.874.222-DF, relativizou a cláusula de impenhorabilidade salarial, admitindo a penhora de até 50% (cinquenta por cento) do salário para pagamento de dívida não alimentar. Destacam que o agravado demorou mais de oito meses para impugnar a penhora, de modo que está preclusa a oportunidade para se insurgir contra a medida constritiva, circunstância que também demonstra ausência de prejuízo à sua subsistência, ressaltando que o mesmo possui outros bens e fontes de renda, inclusive no exterior, e que é beneficiário do plano de saúde FUSEX, que cobre integralmente suas despesas médicas, não havendo risco à subsistência ou tratamento essencial. Acrescentam que o agravado possui renda indireta proveniente da atividade empresarial da esposa, proprietária de lojas de vinhos, o que reforça a tese de ausência de fragilidade financeira, e que o mesmo teria participado de esquema de evasão de divisas e ocultação patrimonial, transferindo bens à ex-cônjuge e mantendo patrimônio oculto no exterior, o que reforça a necessidade de manutenção da penhora. Asseveram que a penhora é imprescindível para garantir o cumprimento da sentença, mostrando-se o único maio hábil para assegurar o cumprimento da obrigação. Buscam, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o restabelecimento da penhora que havia sido deferida na decisão de ID 203020916 dos autos de origem, em 30% (trinta por cento) sobre a remuneração mensal líquida do agravado. No mérito, requerem “a reforma da Decisão Agravada de ID 243737091 para não conhecer da Impugnação de ID 232716684 ou para rejeitá-la, mantendo-se a penhora de salário deferida no ID 203020916”, além da condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios. Constatado que o recurso não veio instruído com o comprovante de recolhimento do preparo, apesar de haver declaração de pagamento na peça de interposição do recurso, foi determinado o recolhimento em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC (ID 75344078). Os agravantes peticionaram requerendo a reconsideração da decisão, noticiando que obtiveram concessão da gratuidade judiciária nos autos de origem, conforme comprovado no ID 75400794. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, em razão da comprovada concessão da gratuidade judiciária aos recorrentes, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes é volvida a antecipação de tutela recursal, pois, para além de postularem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, requerem o imediato restabelecimento da penhora dos rendimentos do agravado. Não obstante a relevância da argumentação sustentada no recurso, com apresentação de argumentos concretos que evidenciam a capacidade financeira do agravado, com possíveis outras fontes de renda e ocultação patrimonial, a pretensão liminar não atende aos pressupostos do art. 300 do CPC, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida. Com efeito, inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelos agravantes, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Destaco que o agravado, é vinculado às forças armadas, possuindo fonte de renda estável, passível de ser onerada pela penhora, caso venha a ser provido o presente agravo de instrumento (ID 241943133). Nota-se a demais, que a medida vindicada é satisfativa e apresenta efeitos potencialmente irreversíveis, já que se destina à constrição de verba salarial do devedor, devendo-lhe ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa a respeito dos fatos narrados na peça de interposição do recurso. É necessário observar que é vedada a concessão de pretensão antecipatória do mérito recursal quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Assim, considerando a necessidade de garantia de contraditório à parte adversa, com possível dilação probatória, aliada a não constatação de irremediável urgência para o estabelecimento da penhora revogada pela decisão agravada, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar deduzida pelos recorrentes. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator